Tribunal: TJPA
Processo: 0812313-56.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812313-56.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA CONSUMERISTA. ICMS INCIDENTE SOBRE PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos de ação coletiva consumerista proposta pelo Instituto Nacional de Auditoria, Planejamento e Estudo Tributário – INPT contra o Estado do Pará.

2. O objeto da ação consiste na declaração de nulidade da cobrança de ICMS sobre a parcela de "Perdas de Energia Elétrica" incluída na tarifa de energia elétrica e na restituição dos valores supostamente pagos indevidamente pelos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar a ação coletiva que questiona a incidência do ICMS sobre as perdas de energia elétrica e pleiteia a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Resolução nº 023/2007-TJPA atribui à 3ª Vara de Execução Fiscal a competência privativa para processar e julgar ações que envolvam tributos estaduais, incluindo a repetição de indébito e anulação de ato declarativo de dívida.

5.

A ação, proposta sob fundamento consumerista, possui como cerne a contestação da incidência de tributo estadual e a consequente devolução de valores, o que caracteriza sua natureza tributária e atrai a competência da Vara de Execução Fiscal.

6.

Não se trata de ação popular, cuja competência caberia ao juízo suscitante conforme o art. 2º, III, da Resolução nº 19/2016-TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência dirimido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ação coletiva que discute a incidência de ICMS e pleiteia a repetição de indébito é da Vara de Execução Fiscal, ainda que a demanda tenha sido proposta sob a ótica consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 957; Resolução nº 023/2007-TJPA; Resolução nº 19/2016-TJPA, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0812313-56.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DA CAPITAL

INTERESSADO:
INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDO TRIBUTÁRIO – INPT

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Ref. ao Processo 1G nº 0850552-36.2023.8.14.0301

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, ambos da Capital, nos autos da ação consumerista coletiva proposta pelo Instituto Nacional de Auditoria, Planejamento e Estudo Tributário – INPT, em face do Estado do Pará.

A ação tem como objeto a declaração de nulidade das cobranças de ICMS incidentes sobre a parcela de “Perdas de Energia Elétrica” que compõe o preço da tarifa de energia elétrica exigida dos consumidores, com pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente.

Distribuída a ação à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e Tutelas Coletivas, o juízo entendeu não possuir competência para processar e julgar o feito, haja vista que a Resolução nº 023/2007 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará atribui à 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém a competência privativa para processar demandas envolvendo tributos estaduais, determinando, assim, a remessa dos autos.

Recebidos os autos, o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital suscitou o presente conflito de competência, sustentando que a ação originária versa sobre matéria consumerista coletiva e que, portanto, não se enquadra na competência exclusiva daquela unidade jurisdicional, conforme disposto na referida Resolução nº 023/2007-TJPA.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, em informações prestadas, sustentou que a ação possui natureza tributária, pois envolve a repetição de indébito decorrente da cobrança do ICMS sobre a parcela de “Perdas de Energia Elétrica”. Defendeu que, por essa razão, a competência para julgar a demanda seria da 3ª Vara de Execução Fiscal, conforme o disposto na Resolução nº 023/2007-TJPA.

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo reconhecimento da competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, argumentando que a matéria discutida nos autos, apesar de sua natureza coletiva, possui cunho eminentemente tributário, o que atrai a competência daquele juízo.

É o relatório.

VOTO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0812313-56.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DA CAPITAL

INTERESSADO:
INSTITUTO NACIONAL DE AUDITORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDO TRIBUTÁRIO – INPT

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

Ref. ao Processo 1G nº 0850552-36.2023.8.14.0301

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA CONSUMERISTA. ICMS INCIDENTE SOBRE PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos de ação coletiva consumerista proposta pelo Instituto Nacional de Auditoria, Planejamento e Estudo Tributário – INPT contra o Estado do Pará.

2. O objeto da ação consiste na declaração de nulidade da cobrança de ICMS sobre a parcela de "Perdas de Energia Elétrica" incluída na tarifa de energia elétrica e na restituição dos valores supostamente pagos indevidamente pelos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar a ação coletiva que questiona a incidência do ICMS sobre as perdas de energia elétrica e pleiteia a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Resolução nº 023/2007-TJPA atribui à 3ª Vara de Execução Fiscal a competência privativa para processar e julgar ações que envolvam tributos estaduais, incluindo a repetição de indébito e anulação de ato declarativo de dívida.

5.

A ação, proposta sob fundamento consumerista, possui como cerne a contestação da incidência de tributo estadual e a consequente devolução de valores, o que caracteriza sua natureza tributária e atrai a competência da Vara de Execução Fiscal.

6.

Não se trata de ação popular, cuja competência caberia ao juízo suscitante conforme o art. 2º, III, da Resolução nº 19/2016-TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência dirimido para declarar competente o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ação coletiva que discute a incidência de ICMS e pleiteia a repetição de indébito é da Vara de Execução Fiscal, ainda que a demanda tenha sido proposta sob a ótica consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 957; Resolução nº 023/2007-TJPA; Resolução nº 19/2016-TJPA, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar ação consumerista coletiva proposta pelo Instituto Nacional de Auditoria, Planejamento e Estudo Tributário – INPT em face do Estado do Pará, na qual se pleiteia a declaração de nulidade da cobrança de ICMS sobre a parcela de “Perdas de Energia Elétrica” e a restituição dos valores indevidamente pagos pelos consumidores.

Acerca da competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, antiga 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a Resolução nº 023/2007-GP assim estabeleceu:

XXX.
A 30ª Vara Cível será denominada “6ª Vara de Fazenda da Capital”
, com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de Matéria Fiscal do Estado do Pará, assim discriminados:

1) As Execuções Fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas respectivas Autarquias, contra devedores residentes e domiciliados na Capital, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Único do ART. 578 do Código de Processo Civil;

2) Os Mandados de Segurança, Repetição de Indébito, Anulatória do Ato Declarativo da Dívida, Ação Cautelar Fiscal
outras Ações que envolvam Tributos Estaduais
, e as Cartas Precatórias em Matéria Fiscal de sua Competência.

A citada resolução estabelece de forma expressa que a análise de demandas tributárias envolvendo o Estado do Pará deve ser realizada pela 3ª Vara de Execução Fiscal.

Na hipótese, o cerne da demanda está na contestação da cobrança do ICMS sobre determinada parcela da tarifa de energia elétrica e na restituição dos valores pagos indevidamente, o que caracteriza nítida relação de natureza tributária.

O fato de a ação ter sido proposta sob a ótica consumerista não altera sua essência, pois a pretensão final reside na revisão da incidência tributária e na repetição de indébito, matérias que são de competência da Vara de Execução Fiscal.

Ainda, em informações prestadas, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública reiterou que a competência para o julgamento do feito deve ser da 3ª Vara de Execução Fiscal, uma vez que a ação não envolve apenas direitos consumeristas, mas tem como objetivo principal a devolução de valores decorrentes da incidência indevida de ICMS.

Não se trata, ainda, de ação popular, cuja competência pertence ao juízo suscitante, na fora do art. 2º, III da Resolução nº 19/2016.

Dessa forma, considerando que a pretensão deduzida nos autos está diretamente relacionada à devolução de tributo estadual, reconhece-se a competência do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do conflito negativo de competência para
dirimi-lo, declarando competente o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/10/2025